Tribunal: TJSP
Processo: 2077059-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Oferta de garantia processual inicial, a fim de que se obstassem medidas constritivas imediatas – Posterior impugnação à execução indeferida, sem concessão de efeito suspensivo ao Agravo decorrente, por fim também julgado em sentido contrário aos interesses das Agravantes – Não existindo decisão prévia que interrompesse o fluxo processual, já

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Oferta de garantia processual inicial, a fim de que se obstassem medidas constritivas imediatas – Posterior impugnação à execução indeferida, sem concessão de efeito suspensivo ao Agravo decorrente, por fim também julgado em sentido contrário aos interesses das Agravantes – Não existindo decisão prévia que interrompesse o fluxo processual, já estava desde o início em curso o prazo para pagamento voluntário, desrespeitado pelos Executados – Incidência dos acréscimos legais estipulados pelo art. 523, §1o, do CPC – A oferta de garantia não impede, após encerrado o debate quanto à liquidez do débito, que sejam adotadas as medidas constritivas necessárias ao adimplemento do crédito – Agravo não provido.